Tribunal: STF
Processo: HC 91542
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO POLICIAL. Investigação sobre prática de
   delito de falsificação de documento público e de crime contra a
   ordem tributária. Arts. 297 do CP e 2º, I, da Lei nº 8.137/90.
   Sociedade comercial. Alteração fraudulenta do contrato social.
   Absorção do crime de falso pelo delito tributário, cuja
   punibilidade foi extinta com o pagamento do tributo.
   Inadmissibilidade. Potencialidade lesiva da alteração contratual,
   como meio da prática eventual doutros crimes, tributários ou não.
   HC denegado. O delito de falsificação de contrato social não é,
   em tese, absorvido por crime contra a ordem tributária, ainda que
   tenha servido de meio para sua prática.